Tribunal: TJBA
Processo: 8012465-67.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012465-67.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KLEBERTON CERQUEIRA RIBEIRO Advogado(s): NATHALIA JAMILLE DA SILVA PINHEIRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito previdenciário. Recurso de apelação. Auxílio-acidente. Acidente de trabalho. Redução permanente da capacidade laboral. Nexo de causalidade. Concessão do benefício a partir da cessação do auxílio-doença. Provimento. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença da Vara de Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, em que se pleiteia a concessão de auxílio-acidente, julgada improcedente pelo juízo a quo. O recorrente alega persistência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, limitando permanentemente sua capacidade funcional como servente prático. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante faz jus ao auxílio-acidente, diante da alegada redução permanente da capacidade laborativa e da existência de nexo causal com o acidente de trabalho, considerando os relatórios médicos, laudos periciais e aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constataram-se lesões graves e permanentes na coluna torácica e lombar, bem como no joelho esquerdo, que limitam funcionalmente o recorrente para o exercício de suas atividades habituais, caracterizando redução da capacidade laboral. 4. Embora a perícia judicial tenha concluído pela inexistência de incapacidade, os laudos médicos especializados evidenciam limitação funcional permanente, sendo possível ao julgador formar convicção diversa da do perito, à luz do conjunto probatório. 5. Considera-se relevante a baixa escolaridade, histórico profissional defasado e natureza braçal da atividade habitual do apelante, tornando remota a possibilidade de reabilitação profissional para função compatível. 6. O benefício deve ser implantado a partir da data de cessação do auxílio-doença acidentário, garantindo a continuidade da proteção previdenciária. 7. Os valores atrasados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, conforme jurisprudência do STF e STJ. 8. Honorários advocatícios devem ser apurados em liquidação de sentença, observando os critérios do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido, para conceder ao apelante o benefício de auxílio-acidente, nos termos requeridos na inicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº 8012465-67.2025.8.05.0080, sendo apelante KLEBERTON CERQUEIRA RIBEIRO e apelado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.